Tribunal: TJSP
Processo: 2066259-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Gratuidade da justiça indeferida – Prazo – Interposição – Termo inicial contado a partir da ciência da decisão efetivamente impugnada – Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal – Intempestividade configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066259-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
APRIGIO MARIN, são agravados BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066259-45.2020.8.26.0000 - Voto no 2015
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2066259-45.2020.8.26.0000
Agravante: Aprigio Marin
Agravados: Banco Bradesco S/A e Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Interessado: Terra Nova Imóveis S/s, Incorporação de Empreendimentos
Imobiliários
Comarca: Presidente Prudente - 2a. Vara Cível
Juiz de Direito: Silas Silva Santos
Número de origem: 1016905-14.2019.8.26.0482
VOTO No 2015
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação indenizatória

Gratuidade da justiça indeferida Prazo – Interposição Termo
inicial contado a partir da ciência da decisão efetivamente
impugnada Pedido de reconsideração que não interrompe nem
suspende o prazo recursal
Intempestividade configurada

Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aprigio Marin
contra a respeitável decisão copiada a fls. 36 que, nos autos de ação indenizatória ajuizada
em face de Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil e outro, teceu esclarecimentos
sobre os motivos que levaram ao indeferimento, em decisão anterior, do pedido de
gratuidade formulado pelo autor.
Alega o agravante, em síntese, que não possui condições de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência, razão pela qual requer a
reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício pretendido.
Inicialmente, o recurso foi distribuído livremente à 27a Câmara de
Direito Privado, Relator o Ilustre Des. Fábio Podestá, que, por meio do acórdão de fls.
88/91, determinou a sua redistribuição, por prevenção, a esta 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066259-45.2020.8.26.0000 - Voto no 2015
3/5
CSA
Privado.
Não houve pedido liminar e as informações não foram solicitadas.
A intimação para contraminuta foi dispensada por força da ausência
de citação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Aceito a competência.
O recurso não comporta conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do agravante
volta-se, na verdade, contra a respeitável decisão copiada a fls. 42, que, de fato, indeferiu o
seu pedido de gratuidade da justiça.
Referida decisão foi publicada em 29/11/2019 (cf. fls. 115 da
origem), iniciando-se o prazo recursal em 02/12/2019, com termo final em 21/01/2020.
Todavia, o presente agravo foi distribuído somente em 07/04/2020
(fls. 86), ou seja, quando já esgotado todo o lapso recursal, circunstância esta que
inviabiliza o seu conhecimento, dada a sua intempestividade.
O agravante apresentou pedido de reconsideração (fls. 44/45), que
foi rejeitado pela decisão copiada a fls. 46.
Novo pedido de reconsideração foi apresentado (fls. 47/49) e
indeferido, desta feita pela decisão ora agravada (fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066259-45.2020.8.26.0000 - Voto no 2015
4/5
CSA
Vale anotar que os pedidos de reconsideração não trouxeram fatos
novos, apenas esclarecimentos no tocante à hipossuficiência alegada.
E, conforme é cediço, o pedido de reconsideração não interrompe
nem suspende o prazo recursal.
Nesse sentido: "O pedido de reconsideração não interrompe nem
suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (RSTJ 95271, RTFR 134/13, RT
595/201, 808/348, 833/220, JTA 97/251, RTJE 156/244)" "O pedido de reconsideração,
isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo" in Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouveia, 41a Ed., São Paulo, Saraiva art. 508, nota 9, p. 686, e art. 522, nota 7, p. 719).
Assim também tem entendido esta Câmara:
“- Não cabe agravo contra decisão que apenas mantém outra, já
preclusa - Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe a
fluência do prazo recursal - Intempestividade Agravo não conhecido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2268192-06.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 31.01.2020)
“Agravo de Instrumento Ação de Despejo Fase de cumprimento de
sentença Intempestividade do recurso - Recurso protocolado fora do
prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1003, § 5o., do CPC. A decisão
reputada como sendo a agravada não passa de mera ratificação do
conteúdo de decisão anterior, que já havia homologado cálculo
elaborado por contador judicial. Com efeito, a r. decisão agravada foi
proferida em virtude de pedido de reconsideração deduzido pelos
agravantes. Juízo ratificou os termos da decisão anterior. Iterativa
jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que o pedido de
reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper prazo
para impugnação da decisão que efetivamente se pretende modificar.
Recurso não conhecido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2248547-
92.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de
Direito Privado, j. em 19.12.2019)
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de ressarcimento de danos decorrentes de
acidente de trânsito - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
depoimento pessoal da ré - Agravo interposto pelo autor -
Inconformismo manifestado após decisão que não acolheu pedido de
reconsideração - Intempestividade caracterizada - Contagem do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066259-45.2020.8.26.0000 - Voto no 2015
5/5
CSA
para interposição de recurso iniciada a partir da intimação da decisão
que efetivamente apreciou a matéria controvertida - Recurso não
conhecido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2166805-45.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 12.11.2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do
recurso, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator